Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-52.2023.8.11.0099
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001574-52.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. R. DE OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 15.526.372/0001-23 (APELADO), MARINALDO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 990.575.301-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PARCELADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ART. 487, III, "B", CPC). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO EXECUTIVO. REGRA DA SUSPENSÃO (ART. 922, CPC). PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, ao homologar transação celebrada em sede de execução de título extrajudicial para pagamento parcelado de dívida, extinguiu o processo com resolução de mérito, contrariando pedido expresso de suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do rito processual na hipótese de autocomposição em processo executivo: se a dilação de prazo para pagamento implica a extinção imediata do processo (perda do objeto cognitivo) ou se impõe a suspensão da execução até a efetiva satisfação da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica do processo de execução é pautada pelo princípio da satisfação (Art. 924, II, CPC), de sorte que a transação que estabelece
parcelamento do débito não consubstancia novação extintiva, mas mera dilação procedimental para cumprimento voluntário.

4. O Código de Processo Civil de 2015, em seu Artigo 922, fixa regra de especialidade que determina a declaração de suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente, preservando a higidez do título executivo e a celeridade em caso de inadimplemento.

5. A extinção prematura submete o credor a indevido ônus processual, forçando-o a inaugurar nova fase de cumprimento de sentença em caso de descumprimento, o que malfere a economia processual e a instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Na execução de título extrajudicial, o acordo que estabelece o pagamento parcelado do débito impõe a suspensão do feito, e não a sua extinção, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção da execução pelo pagamento só se aperfeiçoa com a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, CPC)."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001574-52.2023.8.11.0099, movida em face de
M. R. DE OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA
e
MARINALDO ROCHA DE OLIVEIRA
, que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (id. 373266399 e 373266853).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a impossibilidade de extinção prematura da execução. Argumenta que o rito executivo possui regramento específico no art. 922 do CPC, o qual impõe a suspensão do processo pelo prazo concedido para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e não a sua extinção.

Aduz que a extinção com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC é inaplicável à espécie, porquanto o pagamento foi convencionado de forma parcelada e a satisfação do crédito ainda não ocorreu. Pontua que a suspensão na execução não se sujeita ao limite temporal de seis meses previsto no art. 313, § 4º, do CPC. Outrossim, postula a não fixação de honorários recursais, com base no
AREsp
1.050.334/PR, diante da ausência de arbitramento da verba na instância de origem. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão do feito até o termo final do ajuste.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo (id. 373266864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em que busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, ao homologar o acordo entabulado entre as partes prevendo o pagamento parcelado da dívida, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que as partes celebraram transação para o pagamento parcelado do débito exequendo, requerendo expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença. O magistrado de origem, contudo, homologou o ajuste e declarou a extinção do processo, fundamentando que a decisão homologatória constituiria título judicial apto a embasar eventual execução futura em caso de inadimplemento.

Contudo, depreende-se da sistemática processual civil que o regime jurídico da execução de título extrajudicial orienta-se pela primazia da satisfação do crédito. Diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento, a convenção das partes para o parcelamento da dívida em sede executiva constitui mera dilação de prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, o que atrai a incidência imperativa da regra de suspensão processual prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importa registrar que a extinção do processo antes da quitação integral da obrigação configura medida prematura que desnatura o rito executivo. Ao extinguir o feito, o juízo despoja o credor do instrumento executivo originário, forçando-o a inaugurar uma nova fase procedimental de cumprimento de sentença caso ocorra o inadimplemento das parcelas vincendas, o que contraria os princípios da economia e da celeridade processual.

Convém esclarecer que o artigo 922 do estatuto processual civil não faculta ao magistrado a escolha entre suspender ou extinguir, mas determina que, convindo as partes, o juiz
"declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação"
. A extinção, por sua vez, é ato reservado ao momento da satisfação integral do direito, conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal.

Alinhado a esse entendimento, merece ser destacado recente julgado de minha relatoria sobre o tema:

"A homologação de acordo que estabelece o pagamento parcelado de dívida em sede de execução impõe a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor, nos termos do artigo 922 do CPC, sendo vedada a sua extinção imediata. 2. A extinção prematura da execução sem a satisfação integral da obrigação compromete a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição executiva."(TJMT - Apelação Cível: 1000465-93.2025.8.11.0111, Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 19/05/2026,
Publicado
no DJE: 26/05/2026).

A análise sistemática dos elementos indica que a manutenção do feito em estado de suspensão é a providência que melhor preserva a utilidade da tutela jurisdicional. Tal medida garante que, diante de qualquer percalço no adimplemento do ajuste, a máquina judiciária possa ser prontamente reativada na fase em que se encontrava, aproveitando-se os atos processuais e eventuais garantias já formalizadas nos autos.

Portanto, resta demonstrado que a sentença recorrida deve ser reformada para que o processo permaneça suspenso até o termo final do acordo. Uma vez transcorrido o prazo sem notícia de descumprimento, caberá ao juízo intimar a parte exequente para manifestar-se sobre a quitação, viabilizando-se, somente então, a extinção definitiva pelo pagamento.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BANCO BRADESCO S.A. para reformar a sentença objurgada e determinar a suspensão da execução, com fulcro no art. 922 do CPC, até o cumprimento integral do acordo homologado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026